Tribunal: TJSP
Processo: 0011156-13.2009.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Cumprimento de sentença – requisição de pequeno valor (RPV) – alegação de diferenças remanescentes após o depósito do valor requisitado – manifestação apresentada após o decurso do prazo legal para tanto concedido - preclusão temporal configurada – sentença extintiva do feito executivo mantida – recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011156-13.2009.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
apelante ANTONIO NUNES DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA - FUNSERV e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0011156-13.2009.8.26.0602
Apelante: Antônio Nunes de Campos
Apelada: Fundação da Seguridade Social dos
Servidores Públicos Municipais de Sorocaba

FUNSERV e outro
Comarca: Sorocaba
Vara:de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Leonardo Guilherme Widmann
TJSP (voto no 15793)
Cumprimento de sentença
requisição de pequeno
valor (RPV) alegação de diferenças remanescentes
após
o
depósito
do
valor
requisitado

manifestação apresentada após o decurso do prazo
legal para tanto concedido - preclusão temporal
configurada
sentença extintiva do feito executivo
mantida recurso desprovido
Apelação cível manejada por Antônio Nunes de
Campos nos autos de cumprimento de sentença movido em face da
Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais
de Sorocaba FUNSERV e da Municipalidade de Sorocaba, os quais
tramitaram na Vara de Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba, cuja
execução foi extinta nos termos do art. 924, II, do CPC/15.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, sustentando em síntese que houve efetiva apresentação de
planilha de cálculo com indicação do saldo remanescente. Aduz que não
há se falar em descumprimento dos requisitos do art. 524 do CPC, uma
vez que a mera divergência acerca de saldo remanescente não dispensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nova execução. Argumenta ainda que, nos termos do quanto decidido no
RE 579431, incidem juros de mora no período compreendido entre a data
dos cálculos e a expedição da requisição de pequeno valor. Pugna seja
afastada a extinção do feito executivo para satisfação das diferenças
remanescentes.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 336/336 e 337/339).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se na origem de cumprimento de sentença
movido por servidor público municipal em face da FUNSERV e da
Municipalidade de Sorocaba, com vistas à execução de título executivo
judicial no qual reconhecido o direito à percepção de diferenças salariais
relacionadas à evolução funcional.
Expedida requisição de pequeno valor (RPV) em
27/01/2017 referente ao débito principal de R$ 4.160,09, com honorários
advocatícios de R$ 462,23 (fls. 290), sobreveio o depósito do respectivo
montante pela FUNSERV em 26/12/2017 (fls. 297).
Por meio de despacho proferido em 26/04/2018,
foi determinada a expedição de guia de levantamento dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depositados nos autos, com intimação do exequente a manifestar-se
acerca da eventual quitação do débito (fls. 307).
Em seguida, o cartório expediu mandado de
levantamento judicial das quantias depositadas em 10/05/2018 (fls. 315),
com a disponibilização no DJE, em 17/05/2018, tanto da publicação do
despacho mencionado no parágrafo anterior quanto do seguinte ato
ordinatório: “Mandado de levantamento judicial à disposição em cartório
para retirada.” (fls. 311).
Nesse contexto, o patrono do exequente
procedeu à retirada do mandado de levantamento em 24/06/2018 (fls.
309), manifestando-se acerca das diferenças que entendia devidas
(equivalente a R$ 842,00, a título de juros de mora) somente em 28/06/2018 (fls.
316), mais de um mês após a publicação do despacho que o intimava a
manifestar-se acerca da eventual quitação do débito.
De fato, uma vez que o despacho de intimação
para manifestação acerca de eventuais diferenças não cominava prazo,
aplicável a regra geral do art. 218, §3o do CPC/2015, que prescreve
prazo de 5 (cinco) dias, sobejamente excedido no presente caso concreto,
verificando-se irremediável preclusão temporal.
Destarte,
consoante
bem
pontuado
nas
contrarrazões da FUNSERV e da Municipalidade de Sorocaba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcorrendo in albis o prazo legal para manifestação quanto a eventual
saldo remanescente, acertada a r. sentença no tópico em que
reconhecida a preclusão, a impor a quitação tácita da obrigação.
Ante o exposto, de rigor o desprovimento do
recurso, com a mantença da veredicção que extinguiu o feito executivo,
nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.311
Apelação Cível no 0011156-13.2009.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Antonio Nunes de Campos
Apelados: Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais
de Sorocaba - Funserv e Prefeitura Municipal de Sorocaba
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FFC1ADC
9
10
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
100419B8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0011156-13.2009.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.